Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir, a sociedade de advogados contratada por Sindicato, que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos.
2. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. 2.1. Em relação aos honorários contratuais, enuncia que o instrumento negocial firmado pelo advogado e pela parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários contratuais devidos.
3. A cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram.
4. No caso em deslinde verifica-se que o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre o Sindireta-DF e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial.
5. Recurso conhecido e desprovido.